Tribunal: STF
Processo: RHC 210060
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Juan Pablo dos Santos Gusmao e Tulio Gomes da Silva Santos interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.



    3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 695.775 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, os recorrentes pretendem, em síntese, a revogação da prisão preventiva a eles imposta diante da suposta ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção.



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, se manifestou pelo desprovimento do presente recurso ordinário em parecer assim ementado:



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Revogação. Risco de reiteração. Ato infracional análogo ao tráfico ilícito de entorpecentes. Fundamentação idônea. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Parecer pelo não provimento do Recurso ordinário. 



    2. Tal o contexto, passo a apreciar, preliminarmente, a prisão cautelar de Tulio Gomes da Silva Santos e, ao fazê-lo, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o acórdão ora impugnado deliberou pela manutenção da prisão preventiva do recorrente em razão da natureza nociva da droga supostamente comercializada (crack) e do risco concreto de reiteração delitiva, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito,'confira-se'excerto do acórdão'(fls. 444-445): 



    Dito isso, verifica-se que, diferentemente do que sustenta o impetrante, o pronunciamento do Juízo a quo está amparado por circunstâncias concretas que evidenciam a necessidade da segregação cautelar do paciente. 



    Isso porque a hipótese de resguardar a ordem pública fundamentou-se, além da gravidade ínsita ao crime de tráfico, no caso, agravada pela natureza nociva da droga supostamente comercializada (crack), também na necessidade de se acautelar o meio social especialmente em virtude da possibilidade concreta de reiteração criminosa, tendo a magistrada expressado como razão de decidir os antecedentes dos conduzidos. 



    De fato, Tulio foi condenado recentemente em primeira instância pela prática específica do crime de tráfico de drogas (0001189-03.2018.8.24.0078). [...]



    O histórico dos pacientes, portanto, demonstra que eles não são, a princípio, novatos no comércio ilegal de drogas e permite a conclusão de que, se soltos, os pacientes muito provavelmente retornarão às práticas ilícitas. 



    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'' 



    No presente caso, a nocividade de um dos entorpecentes apreendidos (crack), a existência de prévias condenações por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (Juan Pablo) e o fato de o agravante Tulio responder a outra ação penal em que fora recentemente condenado, em primeira instância, pela prática específica do crime de tráfico de drogas foram considerados pelo Juízo para a decretação da prisão preventiva.[…]



    Em que pese a quantidade de droga apreendida com o recorrente (4,7g de crack e dois pés de maconha), este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do recorrente Tulio Gomes da Silva Santos.



    Destaque-se, de outro lado, que em relação ao recorrente Juan Pablo dos Santos Gusmao, o entendimento de que há risco concreto de reiteração delitiva não pode ser aplicado para a manutenção da prisão cautelar.



    Conforme destacado pelo acórdão ora impugnado, “Juan, que conta atualmente com 19 anos de idade, não só apresenta histórico específico de atos infracionais análogos ao crime de tráfico, como também tem contra si um mandado de busca e apreensão em ação que investiga ato infracional equiparado a homicídio qualificado”.



    Como se percebe, o fundamento adotado para decretar a prisão preventiva do recorrente Juan foi a existência de atos infracionais por ele praticados, entendimento que, a meu ver, destoa da orientação firmada por esta Suprema Corte que, em casos análogos, assim já se manifestou:



    “[...] I – A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado” 



    (RHC 210.056 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei).



    Entendo, desse modo, que se o registro pretérito de atos infracionais não constitui fundamento idôneo para configurar maus antecedentes ou a dedicação do agente às atividades criminosas, também não pode ser utilizado como fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 



    Como bem anotou a Eminente ministra Cármen Lúcia no julgamento do HC 184.979 AgR: 



    A prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e visam à proteção integral do adolescente infrator. 



    Os atos infracionais eventualmente cometidos e as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, quando mencionados pelos magistrados, devem ser valorados com os elementos concretos constantes dos autos. (grifei)



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário apenas em favor de Juan Pablo dos Santos Gusmao, para determinar a revogação da prisão cautelar a ele imposta (Processo n. 5014606-10.2021.8.24.0020/SC), cabendo ao Juízo de Primeiro Grau avaliar a necessidade de adoção das medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor da aferição da conveniência e adequação a ser por ele próprio realizada. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator